Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15